Tribunal: TJES
Processo: 5002924-91.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002924-91.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002924-91.2020.8.08.0035

RECTE.:
ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM

RECDO.:
OI S.A. E TELEMAR NORTE LESTE S/A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PORTABILIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. RECURSO INOMINADO
PROVIDO
. SENTENÇA
REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões ( Id. 3902477).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3902473), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3902466), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. .

Trata-se de ação
de
declaração de inexistência de débito c/c
reparação de dano
s

em que

o
autor
pleiteia indenização por danos morais no valor de R$
20
.000,00.

O recorrente alega ter começado a receber cobranças das requeridas, no entanto, desconhece a origem dos débitos, pois são de período em que não tinha mais nenhum contrato ativo com as corrés. Aduz ainda que teve seu nome negativado, e requer o cancelamento dos contratos, tendo o referido fato causado ofensa à dignidade do autor.

Em suma, o Magistrado de
primeiro
piso
reconheceu
a inexistência de
comprovação nos presentes autos, de que a requerida tenha agido de forma ilegal ou tenha incorrido em má prestação de serviço,
informando
a ausência de testificação mínima dos fatos alegados pelo autor,
razão pela qual
segue
o caminho da improcedência.

O

autor
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
solicitou a portabilidade do serviço de telefonia, e que por tal razão não teria mais o vínculo consumerista com a empresa ré,
recebendo cobranças
de forma indevida,

cabendo a ré indenizá-l
o
pelo ato praticado.

Sumariamente, importa trazer a lume, que na evidente relação de consumo no caso em tela, conforme artigo 2º e 3º da Lei nº 8078/90, fica evidente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova, solicitado pelo autor.

A inversão do ônus da prova no CDC é caracterizada como uma facilitação da proteção dos direitos do consumidor. Assim,

incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar a existência de fato impeditivo
,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, verifica-se
a existência de nexo de causalidade através da falha na prestação de serviços praticado pelas corrés, uma vez que o autor apresenta no bojo do conjunto probatório, comprovação da solicitação
de
portabilidade de telefonia para outra operadora,
e por possuir o plano “COMBO”, não há que se falar em divisibilidade e/ou desmembramento dos serviços prestados pela recorrida,
(fixo, móvel e internet),
concretizando-se assim o rompimento do vínculo autor/réu,
ficando patente a prova do fato constitutivo alegado pelo autor.As datas das cobranças são posteriores ao cancelamento do contrato e ter a recorrida narrativa de que parte dos serviços perduraram, é pura viligrana jurídica, quando é patente a prática de serviços de COMBO que não se serve de retirar um dos serviços, motivo em que a cobrança de serviço não efetuados, diante do cancelamento do contrato, tenho por reconhecer a falha da prestação de serviço das corrés.

Não obstante, importante trazer a baila que é de clara percepção que as cobranças endereçadas ao autor são indevidas, e sendo efetuadas, causam abalo, mostrando-se capaz de ofender a dignidade do requerente,
de modo que reconheço ato ilícito indenizável pela empresa ré,
declarando a inexistência de débito.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a r. sentença guerreada, com escopo de JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENA
N
DO A
S
RECORRIDA
S

OI S.A. E TELEMAR NORTE LESTE S/A
, A INDENIZAR O RECORRENTE
ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM

, NA QUANTIA DE R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS),
c
om correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada. DECLARO AINDA, A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NESTE CADERNO PROCESSUAL, DETERMINANDO ÀS RECORRIDAS A BAIXAREM EM SEU SISTEMA NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, DO TRÂNSITO EM JULGADO, EVITANDO OUTROS TRANSTORNOS JURÍDICOS.

Diante do provimento do recurso do autor,
sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)